Tribunal: CARF
Processo: 10384.003577/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003577/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.432 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
PAULO COELHO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e
constantes em declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Questão de fato. Insuficiência probatória.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.
Multa de ofício.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e
somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia
deixar de aplicá-la.
Juros de mora.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Responsabilidade tributária. Irrelevância da intenção.
A responsabilidade tributária independe da intenção do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003577/2010-40
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003577/2010-40

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 07 de junho de 2010, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 11.691,08, a título de IRPF suplementar,
exercício 2009, ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 66.371,16.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 21, foi:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), para titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 66.371,16, recebidos das
fontes pagadoras relacionadas abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido na Fonte(IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 6.560,99.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 21/23.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 27/07/2010, fls. 17, o
contribuinte apresentou impugnação em 26/08/2010, fls. 02/06, com as alegações a seguir
transcritas:
a) a esposa foi declarada como dependente mas tinha rendimentos eventuais,
pois a mesma presta serviços em períodos especiais, ou seja, nas férias, junto a
UESPI - Universidade Estadual do Piauí, ministrando aulas em algumas
cidades do interior do estado.
b) recebia seus vencimentos através de entidades terceirizadas, como CIVITA e
Fundação JET que depositavam o valor correspondente em uma conta do
Banco do Brasil e a mesma retirava o seu vencimento através de seu CPF
diretamente com um funcionário do banco, ou seja, no caixa.
c) nem a UESPI ou as empresas citadas, remetiam para nosso endereço nenhum
contra-cheque ou recibo mostrando algum valor de IRRF, motivo pelo qual
ocorreu essa omissão de informação, ou seja, sem intenção de agir de má fé no
que diz respeito a sonegação de qualquer imposto devido;
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003577/2010-40

d) quando trabalhou como médico do Programa de Saúde da Família - PSF, no
interior do Maranhão, recebeu seus vencimentos em sua conta corrente no
Banco do Brasil. A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde de São
Francisco do Maranhão, nunca repassou um recibo ou contra-cheques e nem a
declaração anual de rendimentos. Não pagava nem mesmo o INSS;
e) não teve a intenção de agir de má fé ou mesmo omitir algum rendimento.
f) solicita a redução da multa moratória e de lançamento, para que seja possível
efetuar este pagamento sem entretanto comprometa de fato minhas despesas
domiciliares e familiares, pois sou em minha família a única fonte de renda;
g) a CF veda o efeito confiscatório da multa. Nesse sentido, deixará de ser
razoável a multa capaz de conduzir o contribuinte a uma situação de indevida
perda patrimonial. A razoabilidade da multa estará intimamente ligada à
própria proporcionalidade que deve haver entre os fatos que lhe deram causa,
e os efeitos alcançados pelo contribuinte. Se a própria multa inviabiliza o
pagamento da obrigação principal pelo contribuinte, ou porque o leve a um
estado próximo da insolvência ou de penúria, ou porque seja de difícil
satisfação, quando antes devam ser satisfeitas obrigações inerentes à sua
subsistência, à de sua família, ou à de seus empregados, tudo isso estará a
apontar para tal multa um efeito expropriatório, confiscatório;
h) analisando e estudando os cálculos realizados pelo fisco percebi uma distorção
entre o valor devido e o valor cobrado, pois, a base de calculo do tributo estar
errada para mais e, as alíquotas estão em patamares incorretos, também de
forma elevada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e constantes em declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Questão de fato. Insuficiência probatória.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
Multa de ofício.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
Juros de mora.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Responsabilidade tributária. Irrelevância da intenção.
A responsabilidade tributária independe da intenção do agente.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003577/2010-40

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo
Recorrente e sua dependente.
Conforme ao que se verifica dos autos do presente processo, o recurso voluntário
apresentado pelo Recorrente reproduz as alegações já deduzidas em sede de impugnação e que
foram bem enfrentadas pela v. acórdão a quo.
Dessa forma, entendo ser

(...)

(...)
§ 3o o pode ser atendida

F no 329, de 2017).

Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, rendimentos estes recebidos pelo próprio
contribuinte e sua esposa (dependente) no valor total de R$ 66.371,16, fl. 21.
Em sua impugnação, o contribuinte informa, em síntese, que nunca recebeu das fontes
pagadoras recibos ou contra-cheque, assim deixou de informar seus rendimentos e de
sua esposa, contudo, em momento algum teve a intenção de agir de má fé ou mesmo
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003577/2010-40

omitir rendimentos. Aduz ainda, que as multas aplicadas são desproporcionais e tem
efeito confiscatório, solicitando o cancelamento das mesmas. Por fim o contribuinte
informa que percebeu uma distorção nos cálculos realizados pelo fisco, já que a base de
cálculo se encontra a maior e as alíquotas estão em patamares incorretos de forma
elevada.
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual exercício 2009, fls. 25/30,
informando ter recebido de rendimentos tributáveis das fontes pagadoras Fundação
Municipal de Saúde no valor de R$ 53.603,52 e da Assembléia Legislativa do Piauí no
valor de R$ 32.023,77. Informou a Sra. Maria Lucia Leite de Carvalho – CPF:
694.414.803-04, sua esposa, como dependente. Não informou rendimentos tributáveis
recebidos por seus dependentes.
Logo, foi deixado de declarar os valores constantes na Notificação de Lançamento, fl.
21, percebidos pelo próprio contribuinte e por sua esposa (dependente).
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Logo, em tendo o contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-
se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003577/2010-40

Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Com relação a alegação do contribuinte que os cálculos da presente Notificação de
Lançamento estão errados, pois a base de cálculo foi majorada e alíquotas estão
incorretas, a mesma não prospera.
A mesma alegação se encontra na SRL, a qual foi indeferida, fl. 15, pois foi considerado
que os cálculos constantes da Notificação de Lançamento estão corretos, conforme a
legislação pertinente.
Acrescente-se que o contribuinte alegou de forma genérica erro de calculo na
Notificação de Lançamento, informando apenas que a base de cálculo e as alíquotas
estavam incorretas.
Nota-se também que o contribuinte não apresentou nenhuma prova para formar a
convicção do julgador, com relação a alegação de erro de cálculo.
Nesse aspecto, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.(Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003577/2010-40

E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Logo, não merece reparo o feito fiscal, por insuficiência probatória.
Da intenção do contribuinte
Com relação à alegação da defesa de que não teve a intenção de agir em má fé ou
mesmo omitir rendimento, desse modo não deveria ter uma penalidade excessiva,
cumpre esclarecer ao interessado que a responsabilidade por infrações tributárias
independe da intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Da multa de ofício.
Em sua impugnação a defesa alega que a aplicação da multa de ofício de 75% é
confiscatória, assim solicita a exoneração da mesma.
Cumpre esclarecer que a multa de ofício de 75% foi aplicada no presente caso com base
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que a seguir se
transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
A Fiscalização verificou que o contribuinte informou deduções indevidas, reduzindo a
base de cálculo do IRPF, deixando, conseqüentemente, de recolher o imposto de renda
correspondente, sujeitando-se, portanto, à imposição da multa de 75%.
Quanto à alegação que a multa aplicada tem efeito confiscatório, cumpre salientar que é
dever de todo contribuinte pagar o tributo que decorre de lei. A não realização do
comportamento desejável e devido, ou seja, o não cumprimento de tal dever, implica em
prejuízo a toda a sociedade.
Por isso tem o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de
proteger os interesses da sociedade, e o faz através da imposição de penalidades
inibidoras das ações ilícitas. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente,
na instituição de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é
conseqüente. A norma jurídica veiculadora da multa de ofício tem esta finalidade.
A vedação constitucional ao confisco aplica-se tão-somente à instituição do tributo
(valor principal do crédito tributário), em nada limitando a instituição das sanções de
caráter eminentemente repressivo, como é o caso das penalidades tributárias. A multa
pecuniária, fixada pela lei em 75% do valor do tributo, é penalidade tributária, com
evidente caráter repressivo, e sanções dessa ordem podem ser, até mesmo,
expressamente confiscatória, tal é o caso da pena de perdimento prevista no
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003577/2010-40

Regulamento Aduaneiro (artigos 617 a 627 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de
2002).
Por fim, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento dos
mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois sua
atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN).
Assim, deve prevalecer a cobrança da multa de ofício de 75%, conforme exigido na
presente Notificação de Lançamento.
Deve ser informado ao contribuinte, que de acordo com a Lei 11.941 de 27/05/2009, o
artigo 6o da Lei 8.218 de 29/08/1991, passou a vigorar concedendo 30% de redução da
multa de ofício para pagamento ou compensação no prazo de 30 dias da decisão
administrativa de primeira instancia e a redução de 20% para o parcelamento, senão
vejamos:
Art. 28. O art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades
e fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais:
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e
IV - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância.
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput deste artigo,
para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo, para
o caso de parcelamento.
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o
regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor
da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia apresentada."
(NR)
Assim, estando devidamente fundamentada a Notificação de Lançamento, a infração
cometida, e tendo sido aplicada as penalidades previstas na legislação tributária, não há
como prosperar a solicitação da exclusão da multa.
Dos juros de mora
Está preceituado no Código Tributário Nacional, art. 161, que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003577/2010-40

§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.”
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de
qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1%,
bastando que uma lei ordinária, assim determine.
Eis que a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a dispositivos da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir de 1o de abril
de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que
trata a Lei no 8.981, de 1995, art. 84, I e parágrafos 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa
referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao
do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência
esta que foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de
janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
Convém, ademais, lembrar que a Lei no 9.065, de 1995, foi decretada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. À
autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento
vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir a
constitucionalidade da taxa Selic.
Novamente, frisa-se que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento dos
mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois sua
atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do CTN).
Da conclusão
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Francisca Helena Sales Gurgel – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 63.877
É como voto.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital